Tribunal: TJPA
Processo: 0808851-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808851-23.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ARTHUR MORAIS HOLANDA

PACIENTE: EMELY SABRINA PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR. CRIME COM VIOLÊNCIA. DENEGAÇÃO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emely Sabrina Pereira de Souza, denunciada por homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) contra sua ex-professora.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, alegando que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do delito.

Ressalta que a paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) e que, por ser mãe solo de criança menor de 12 anos, teria direito à prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP.

III. Razões de decidir

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi estarrecedor (premeditação e crueldade no ataque à vítima indefesa).

A medida é necessária para impedir a reiteração delitiva, dado o histórico da paciente em outras infrações (ameaça, stalking e apropriação indébita), e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que a paciente permaneceu foragida por considerável período após o crime.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o benefício é inviável por tratar-se de crime cometido com violência à pessoa (art. 318-A, I, do CPP), havendo ainda indícios de que o menor possui outros cuidadores.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus conhecida e denegada, mantendo-se a segregação cautelar da paciente.

Tese de julgamento:
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, aliada ao risco de reiteração delitiva e à fuga do distrito da culpa, justifica a prisão preventiva, não sendo cabível a substituição por prisão domiciliar em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes:
Artigos 121, caput, e 14, inciso II, do Código Penal; Artigos 312, 318, e 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15/10/2024.

STJ - HC: 812820 SP 2023/0106771-3, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

AÇÃO: HABEAS CORPUS CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

Nº JUDICIÁRIO: 0808851-23.2026.8.14.0000

IMPETRANTES: ADVOGADO ARTHUR MORAIS HOLANDA E JEORGE LIMA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PACIENTE: EMELY SABRINA PEREIRA DE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Arthur Morais Holanda e Jeorge Lima Carvalho, em benefício de
EMELY SABRINA PEREIRA DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora a
1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Segundo a narrativa da defesa e os autos do inquérito policial de origem (nº 0800597-74.2026.8.14.0028), a paciente foi denunciada pela suposta prática de
homicídio simples tentado
(art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) contra a vítima Cintra de Oliveira.

Os eventos ocorreram em Marabá/PA, entre a noite de 02 de dezembro e a madrugada de
03 de dezembro de 2025
. Conforme as investigações a paciente, ex-aluna da vítima, teria ido à residência desta sob o pretexto de conversar sobre problemas pessoais, levando consigo cervejas.

A vítima relatou ter sentido uma sonolência desproporcional após consumir uma das bebidas, sugerindo possível adulteração por substância incapacitante. Após trancar a casa e dormir, a vítima acordou sendo atacada com
golpes de faca na região do pescoço
.

A causa apurada seria uma
dívida financeira
de aproximadamente R$ 1.500,00 que a investigada e sua genitora mantinha com a vítima.

Imagens de câmeras de segurança registraram Emely chegando ao local às 22h22min e retornando às 02h28min, desta vez usando um boné para dificultar a identificação. A vítima sobreviveu devido ao socorro médico prestado por terceiros.

A paciente encontra-se
presa preventivamente desde o dia 03/02/2026
. Antes disso, a defesa já havia protocolado um pedido para evitar a decretação da prisão em 20/01/2026, o qual não foi acolhido.

Em 20 de fevereiro de 2026, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

A defesa argumenta que a manutenção da prisão constitui constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:
ausência de fundamentação idônea,
alegando que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa. Destaca ser
mãe solo de uma criança menor de 12 anos,
sendo imprescindível aos cuidados e subsistência do filho, o que lhe daria direito à
prisão domiciliar
nos termos do art. 318-A do CPP.

Requer a concessão de liminar para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, a confirmação da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal face ausência de requisitos da preventiva.

Em 08 de abril de 2026, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar.

O juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá prestou informações confirmando que a denúncia foi recebida em 12/02/2026 e que a
audiência de instrução e julgamento foi designada para 19/05/2026
.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário presencial.

VOTO

VOTO

O presente
writ
preenche os requisitos constitucionais e legais, razão pela qual deve ser
conhecido
.

No mérito, diferente do alegado pela defesa, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, amparada pela
gravidade concreta
e pelo
modus operandi
estarrecedor do crime.

Consta dos autos que a paciente, agindo por motivo fútil relacionado a uma dívida financeira, premeditou o ataque contra a vítima, sua ex-professora. A paciente teria ido à residência da vítima portando bebidas possivelmente adulteradas para reduzir sua capacidade de defesa.

Após a vítima adormecer, a paciente desferiu um
golpe de faca em região vital (pescoço)
e, demonstrando extrema frieza, teria deixado a vítima agonizando por cerca de sete horas, utilizando um
rádio em volume alto
para abafar eventuais pedidos de socorro.

Tais circunstâncias revelam uma periculosidade social que justifica a manutenção da segregação cautelar, conforme pacífica jurisprudência do STJ, uma vez que o modo de execução do crime demonstra desprezo pela vida humana. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado por homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo rejeitadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de realização de audiência de custódia. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva supera a nulidade da prisão em flagrante; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte. 4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 5. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada.

(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

A segregação cautelar revela-se necessária, ainda, para impedir a
reiteração delitiva
.

Conforme informações extraídas do sistema SISP e mencionadas pelo juízo de origem, a paciente possui
histórico de envolvimento em outras infrações penais
, incluindo registros por
vias de fato, ameaça, perseguição (stalking) e apropriação indébita
.

Tais elementos indicam que a paciente apresenta uma conduta social voltada à prática de ilícitos, demonstrando que a sua liberdade oferece risco real e atual à paz social, o que justifica a manutenção da prisão nos termos do art. 312 do CPP

Além do risco à ordem pública, a custódia cautelar é indispensável para
assegurar a futura aplicação da lei penal
. Conforme as investigações e decisões de primeiro grau, a paciente
homiziou-se por considerável período
logo após a prática do crime.

Sua apresentação voluntária ocorreu apenas meses depois, quando já era do seu conhecimento a inexistência temporária de mandado de prisão, o que não elide o perigo gerado pela sua fuga anterior. Tal comportamento demonstra que a liberdade da paciente representa um
risco real à eficácia da punição estatal
, justificando a manutenção da segregação nos termos do art. 312 do CPP.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar fundamentado na maternidade, embora a paciente comprove ter um filho de nove anos, o benefício previsto no art. 318-A do CPP não é absoluto.

O próprio dispositivo legal estabelece
exceções
, sendo uma delas o cometimento de
crime com violência ou grave ameaça à pessoa
.

No caso, a imputação de homicídio qualificado tentado constitui crime de extrema violência, o que afasta a concessão automática da benesse. Ademais, há indícios de que o menor possui outros cuidadores, visto que a paciente permaneceu fora de casa durante toda a noite na data do crime:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERPETRADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM RESULTADO MORTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente, após o advento de sentença condenatória, pela prática de roubo triplamente majorado e extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar, fundamentado no fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva da paciente; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A prisão preventiva é mantida com base na gravidade concreta dos crimes cometidos pela paciente, que participou de delitos com emprego de violência e grave ameaça, resultando em morte da vítima, o que justifica a custódia para garantir a ordem pública.4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, embora prevista para mulheres com filhos menores de 12 anos (art. 318, CPP), não é cabível nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme expressamente vedado pelo art . 318-A do CPP.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos.6 . As circunstâncias do caso concreto, incluindo a participação relevante da paciente no crime e a existência de indícios de envolvimento em atividades criminosas, demonstram a periculosidade da ré, afastando a possibilidade de medidas cautelares menos gravosas. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 812820 SP 2023/0106771-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Do mesmo modo, a tese de desproporcionalidade em relação ao regime de pena futuro é meramente hipotética e não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva diante do risco concreto à ordem pública.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO e DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus
, mantendo-se a prisão preventiva de Emely Sabrina Pereira de Souza
,
por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como voto.

Belém/PA, assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/05/2026